Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da corretora de câmbio, instituição contratante, em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC.
II - A alegação recursal de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo Bacen não exclui a responsabilidade da corretora de câmbio, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11.
III - As pesquisas Bacen Jud realizadas em relação às correspondentes-rés foram infrutíferas; a responsabilidade existente entre as rés é solidária, além do que é fato público e notório no Distrito Federal que dezenas de consumidores foram lesados em negociações idênticas à dos autos e ajuizaram ações para reaver os valores desembolsados, em cujas demandas foram determinados bloqueios para assegurar a satisfação das dívidas, logo, há justo receio de não recebimento dos valores despendidos e justifica-se a tutela de urgência de arresto como medida idônea para asseguração do direito, art. 301 do CPC.
IV – Agravo de instrumento dos autores provido. Agravo interno da corré B&T Corretora de Câmbio Ltda prejudicado.